Tribunal: TJES
Processo: 5034462-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034462-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERLEY GAVA JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito Previdenciário e Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Policial Civil. Aposentadoria por Invalidez. Aplicação da Legislação Vigente ao Tempo de Preenchimento dos Requisitos. Reforma Administrativa. Não Aplicável. Remessa Necessária e Apelação Desprovidas.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez de servidor policial civil, Wanderley Gava Junior, para enquadramento do benefício na última referência da carreira e isenção de contribuição previdenciária e de imposto de renda, retroativa à data do preenchimento dos requisitos de inatividade, conforme a Lei Complementar nº 657/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) definir a legislação aplicável para o cálculo dos proventos de aposentadoria, observando o direito adquirido ao regime jurídico previsto na LC nº 657/2012, em contraste com a LC nº 938/2020, aprovada durante a tramitação administrativa do pedido, e (ii) verificar se os direitos adquiridos pelo servidor incluem o enquadramento na última referência da carreira com base na legislação mais favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 359 do STF, a legislação aplicável ao cálculo de proventos de inatividade é a vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, sendo o servidor resguardado contra modificações legislativas posteriores.
4. O STJ reconhece que o direito ao benefício previdenciário rege-se pela legislação em vigor ao tempo da reunião dos requisitos, sendo inaplicável a nova legislação se a condição de incapacidade e o afastamento ocorreram antes da vigência da nova norma.
5. Na situação em apreço, a incapacidade total e definitiva do autor foi atestada antes da vigência da LC nº 938/2020, com preenchimento dos requisitos de aposentadoria, de modo que o retardo administrativo não pode ser utilizado para prejudicar o servidor, garantido o enquadramento nos termos da LC nº 657/2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: 1. A legislação aplicável para fixação dos proventos de aposentadoria por invalidez de servidor público policial é a vigente no momento em que se completaram os requisitos para inativação, mesmo que a formalização administrativa ocorra sob norma posterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; LC nº 657/2012, arts. 28 e 29; LC nº 938/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359; STJ, AgInt no AREsp 726.676/PI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(IPAJM)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por
WANDERLEY GAVA JUNIOR
.

Na sentença prolatada, o Juízo de primeiro grau determinou que:

O benefício de aposentadoria por invalidez do autor fosse enquadrado na categoria imediatamente superior e última referência, conforme disposto no art. 29 da Lei Complementar nº 657/2012;

O IPAJM ressarcisse o autor das diferenças entre os valores pagos e os devidos conforme a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos (11/02/2020);

A retroação da isenção de imposto de renda e imunidade previdenciária para 23/04/2020;

A devolução ao autor dos valores descontados a título de contribuição previdenciária no período entre 14/10/2021 e 30/06/2022, corrigidos pela taxa Selic (conforme a EC nº 113/2021).

O autor, Wanderley Gava Junior, alegou que ingressou nos quadros da Polícia Civil em 17/12/2009, tendo sofrido acidente de trabalho em 11/02/2018, fato que lhe gerou incapacidade total e definitiva, conforme laudo emitido em 19/08/2020. A despeito dessa condição, a aposentadoria foi publicada apenas em 30/06/2022, retroativa a 14/10/2021, resultando em descontos previdenciários e a exclusão de reajustes de subsídios aplicados durante o período.

Em contrarrazões, o IPAJM argumentou que o laudo médico pericial que constatou a incapacidade definitiva foi emitido em 14/10/2021, posteriormente à vigência da Lei Complementar nº 938/2020, que revogou direitos assegurados pela Lei Complementar nº 657/2012, sendo inaplicável a legislação anterior ao caso do autor, sendo estes também os fundamentos do apelo, onde pugna pela reforma do julgado, com a improcedência do feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(IPAJM)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por
WANDERLEY GAVA JUNIOR
.

Na sentença prolatada, o Juízo de primeiro grau determinou que:

O benefício de aposentadoria por invalidez do autor fosse enquadrado na categoria imediatamente superior e última referência, conforme disposto no art. 29 da Lei Complementar nº 657/2012;

O IPAJM ressarcisse o autor das diferenças entre os valores pagos e os devidos conforme a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos (11/02/2020);

A retroação da isenção de imposto de renda e imunidade previdenciária para 23/04/2020;

A devolução ao autor dos valores descontados a título de contribuição previdenciária no período entre 14/10/2021 e 30/06/2022, corrigidos pela taxa Selic (conforme a EC nº 113/2021).

Em seu apelo o IPAJM argumentou que o laudo médico pericial que constatou a incapacidade definitiva foi emitido em 14/10/2021, posteriormente à vigência da Lei Complementar nº 938/2020, que revogou direitos assegurados pela Lei Complementar nº 657/2012, sendo inaplicável a legislação anterior ao caso do autor e, com base nestes fundamentos, pugna pela reforma do julgado, com a improcedência do feito.

Pois bem, de início, saliento que o presente recurso, além de tempestivo, encontra-se formalmente adequado, razão pela qual deve ser conhecido. Igualmente, trata-se de hipótese de remessa necessária, considerando que a sentença contém condenação imposta à autarquia estadual (art. 496, I, CPC).

A controvérsia devolvida a este colegiado gira em torno da aplicabilidade da Lei Complementar nº 657/2012 aos proventos de aposentadoria por invalidez do recorrido, Wanderley Gava Junior, servidor policial civil que sofreu acidente de serviço em 11/02/2018. Em síntese, o recorrente, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), sustenta que o laudo médico definitivo de incapacidade só foi formalizado em 14/10/2021, momento em que já estava em vigor a Lei Complementar nº 938/2020, e, por isso, deveria ser essa a legislação aplicável para cálculo dos proventos. Por outro lado, a sentença recorrida aplicou ao caso a legislação previdenciária vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 657/2012, que assegura ao policial acidentado em serviço promoção à categoria imediatamente superior e última referência da tabela de subsídios.

Cumpre analisar, em primeiro lugar, a questão da legislação aplicável ao caso em tela. Dispõe a Lei Complementar nº 657/2012:

“Art. 28. O Policial Civil poderá ser considerado incapaz definitivamente para o exercício de suas funções em decorrência de:

I - ferimento recebido em operações, relativas às atividades de polícia civil, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

Art. 29. O Policial Civil, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 28 desta Lei Complementar, será promovido à categoria imediatamente superior e posicionado na última referência da tabela de subsídio.”

Nesse contexto, há que se considerar o princípio do direito adquirido ao regime jurídico, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 359, segundo a qual:

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Dessa forma, a legislação aplicável para fixação dos proventos de aposentadoria deve ser aquela em vigor no momento em que o servidor preencheu as condições para a inatividade, e não a vigente no momento da formalização do laudo médico, quando se trate de simples retardo administrativo. No caso, conforme narrado na exordial e corroborado pelos documentos juntados, o autor já se encontrava afastado e submetido a perícias médicas desde o ano de 2018, sendo que a condição de incapacidade total e definitiva foi atestada em laudo pericial datado de 19/08/2020, tendo a sua aposentadoria, no entanto, sido publicada apenas em 30/06/2022, retroativa a 14/10/2021.

Observa-se, portanto, que o adiamento na conclusão dos trâmites periciais não pode ser imputado ao autor, de modo que lhe deve ser assegurado o direito ao enquadramento de sua aposentadoria nos moldes da legislação vigente à época em que completou os requisitos para a inativação, ou seja, a LC nº 657/2012. A esse respeito, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça que interpretam o direito adquirido ao regime previdenciário como abrangente da lei mais favorável vigente no momento da consolidação dos requisitos necessários, resguardando-se o servidor de eventuais alterações prejudiciais posteriores.

Nesse sentido, o STJ tem afirmado que:

“(...) É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente no período de implementação dos requisitos do benefício, por respeito ao direito adquirido o.(AgInt no AREsp 726.676/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ainda sobre o tema trago precedente recente do STJ e de outros tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
a concessão de benefício deve observar as regras vigentes à época em que houve o preenchimento de seus requisitos. Nesse sentido, a Súm. n. 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em Lei, os proventos da inatividade regulam-se pela Lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
. 3. Agravo interno não provido. (
STJ; AgInt-REsp 2.079.769; Proc. 2023/0203514-0; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 04/09/2024
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO APOSENTADO. VANTAGEM DO ART. 192, I DA LEI Nº 8.112/1990. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. SÚMULA Nº 359 DO STF. 1.
Conforme decidido pelo STF no âmbito do julgamento do Mandado de Segurança nº 32.726/DF, realizado em 07/02/2017, os proventos da aposentadoria são calculados considerada a legislação em vigor
na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade
, tendo sido reconhecida a constitucionalidade do art. 192, I, da Lei nº 8.112/1990, frente ao disposto no art. 39, § 4º, da CF2. A Súmula nº 359 do STF dispõe que Ressalvada a revisão prevista em Lei, os proventos da inatividade regulam-se pela Lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (TRF 4ª R.; APL-RN 5015951-69.2021.4.04.7208; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 09/04/2024; Publ. PJe
09/04/2024
)

O recorrente alega que a LC nº 938/2020, por ser a norma vigente no momento da formalização do último laudo médico (14/10/2021), deve prevalecer sobre a legislação anterior. Contudo, cumpre esclarecer que o laudo pericial definitivo apenas materializa condição já preexistente, não se tratando, portanto, de ato constitutivo do direito à aposentadoria, mas de mera formalização administrativa deste. O entendimento adotado pela sentença recorrida, ao aplicar a legislação mais benéfica, alinha-se ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento jurisprudencial que privilegia a lei em vigor quando do preenchimento das condições para o benefício previdenciário.

Outrossim, o princípio da segurança jurídica exige que se respeite a norma que serviu de base para a expectativa legítima do servidor quanto aos termos de sua aposentadoria, sobretudo quando o adiamento dos atos administrativos não decorreu de qualquer ato ou omissão do servidor, mas da própria morosidade do ente previdenciário. Assim, ao determinar que o autor fosse aposentado com base na LC nº 657/2012, o magistrado de primeiro grau observou o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado acerca da aplicabilidade do regime jurídico previdenciário mais favorável ao servidor público, cumprindo o dever de assegurar os direitos adquiridos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
e, em remessa necessária,
mantenho integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem
, que determinou o enquadramento do benefício de aposentadoria do autor nos moldes da LC nº 657/2012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar